Tribunal: STF
Processo: RE 1509861
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto ao acórdão do TRF/5ª Região, encontra-se assim ementado (Doc. 20, fl. 8):



    “EMENTA: COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALDEIA INDÍGENA. RESPONSABILIDADE DA FUNAI.



     I - Cuida-se de ação ajuizada pela Companhia Energética de Alagoas contra a FUNAI - Fundação Nacional do índio, objetivando receber o pagamento de prestações em atraso, decorrentes do consumo de energia elétrica pelos índios da comunidade Tinqui Boto, na Unidade Consumidora n. 320167-8. 



    II - No que concerne à prescrição, aplica-se o prazo quinqüenal disposto nos Decretos-Lei n. 20.910/32 e 4.597/42.



    III - A FUNAI é responsável pelo pagamento dos serviços prestados aos índios, que são relativamente capazes; enceto aqueles considerados civilizados, conforme a Lei n. 6001/73. 



    IV- Na planilha anexa aos autos, consta o montante da dívida no valor de R$ 539.368,71. Considerando as parcelas atingidas pela prescrição qüinqüenal, além das prestações posteriores ao ajuizamento da ação, correta a sentença ao fixar a quantia de R$ 537.813,00, com juros e Correção monetária.



     V Apelação. da CEAL parcialmente provida para determinar a aplicação de juros e correção, nos termos da Lei 11.960/09



    VI.- Apelação da FUNAI improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS – CEAL (Doc. 23) e pela FUNAI (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário da FUNAI (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 215, § 1º; 231; e 232 da Carta Magna, na medida em que o acórdão recorrido manteve a sua condenação ao pagamento de valores supostamente devidos pelo consumo de energia elétrica pelos índios da comunidade Tinqui Boto no montante de R$ 537.813,21 (quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e treze reais e vinte e um centavos) atualizados em 13/06/2012.



    Alega que de acordo com o que prescreve a Constituição Federal, deve ser “reconhecida a plena capacidade dos indígenas e a não recepção do instituto da tutela orfanológica prevista no Estatuto do índio - ao mesmo tempo em que se reconhece a legitimidade ad causam para a propositura de demandas, por via de consequência deve ser admitida a sua legitimidade passiva para responder pelos atos que praticam e ou revisão externa ou por órgãos não indígenas” (Doc. 36, fl. 14).



    Ressalta que “em momento nenhum a FUNAI se comprometeu a pagar as contas de energia elétrica ao consumo de terceiros, tampouco poderia pela ausência de permissivo legal, sendo indubitável que, nestes autos, não consta qualquer documento da FUNAI, solicitando ao CEAL, ligações de energia elétrica” (Doc. 36, fl. 15).



    A COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS – CEAL (Doc. 30) e a FUNAI (Doc. 34), também interpuseram Recursos Especiais (Doc. 30 e Doc. 34)



    Em juízo de admissibilidade, o RE e o REsp da FUNAI foram admitidos (Doc. 44 e Doc. 45), enquanto o REsp da CEAL foi inadmitido em face do óbice da Súmula 7/STJ (Doc. 46). 



    No STJ, deu-se provimento ao REsp da FUNAI (Doc. 73). Interposto Agravo Interno por EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS (Nova Denominação da CEAL) (Doc. 78), a Primeira Turma do STJ negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (Doc. 91):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ALDEIA INDÍGENA. IRRESPONSABILIDADE DA FUNAI. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 



    1. A responsabilidade contratual deriva da vontade dos contraentes, manifestada na assinatura do instrumento formalizador do ajuste, estabelecendo obrigações mútuas que, se descumpridas, geram o chamado ilícito contratual, assumindo aquele que não executou a obrigação o dever de reparar o dano. Demanda, portanto, a manifestação de vontade daquele que, diante do descumprimento da obrigação contratual, será acionado para adimplir com a responsabilidade. 



    2. Na espécie, não há vínculo da FUNAI com o consumo de energia elétrica na região, sendo fato incontroverso nos autos não ter ela postulado a instalação da unidade consumidora no local da comunidade indígena de Tinqui Boto. Do mesmo modo, não há disposição expressa em lei estabelecendo essa relação obrigacional, a qual não pode ser presumida.



    3. O que embasa a fundamentação do acórdão recorrido é a suposta tutela legal que a Fundação exerceria sobre a comunidade indígena, a qual, salvo melhor juízo, não foi recepcionada pela atual ordem constitucional. Isso porque a CF/1988 consagrou o Principio da alteridade, cujo corolário principal é o direito à diferença, implicando no dever de o Estado respeitar as peculiaridades de cada grupo social, ao mesmo tempo em que o impede de compeli-los a alterar seu modo de vida e visão de mundo. 



    4. Com esteio nessa diretriz, o art. 231 da CF/1988 reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Por sua vez, o disposto no artigo 232 da Constituição Federal prescreve que uma das consequências do reconhecimento do direito à diferença é a possibilidade de os indígenas serem partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Dessume-se, portanto, a não recepção do instituto da tutela estabelecida no Estatuto do Índio, visto que, ao prever essa legitimidade, foi reconhecida aos indígenas também a capacidade para o exercício de direitos e assunção de deveres.



    5. Agravo Interno da Empresa desprovido.“



    Opostos Embargos de Declaração pela CEAL (Doc. 95), foram rejeitados (Doc. 121). 



    Contra esse acórdão, a CEAL interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 128), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, sustentando, preliminarmente, ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 



    Aponta, ainda, violação aos arts. 231 e 232 da Carta Magna, sustentando que a responsabilidade pelo pagamento da dívida, objeto da presente demanda, é da FUNAI, “considerando que a comunidade de índios em questão NÃO É ACULTURADA, conforme inteligência do regime de tutela legal previsto nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.001/1973” (Doc. 128, fl. 15). 



    Quanto à violação ao art. 93, IX, da CF/1099, o STJ, em exame de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extremo ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a tese fixada no Tema 339/STF; e, relação às demais questões, não admitiu o RE ao argumento de que a matéria recursal depende de análise da Lei 6.001/1973, o que evidencia tratar-se de violação reflexa à Constituição Federal (Doc. 141).



    Contra essa decisão, a CEAL interpôs Agravo Interno perante o Juízo de origem (Doc. 147), o qual fora desprovido (Doc. 171).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 178), foram, igualmente, rejeitados (Doc. 203). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário, alega que o acórdão violou dispositivos constitucionais (Doc. 149).



    Em seguida, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 213).



    É o relatório. Decido. 



     



    Considerando a similitude da matéria posta a debate e dos artigos constitucionais apontados como violados, ambos os recursos serão analisados conjuntamente.



    Quanto ao RE da CEAL, deve-se registrar que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 8, Doc 128):



    “Evidentemente, o tema em debate possui repercussão geral e ultrapassa os interesses subjetivos das partes sob o ponto de vista econômico e jurídico, uma vez que fixa tese potencialmente direcionada a milhares de litigantes em demandas da mesma natureza, justificando, assim, o seu processamento nos termos do art. 1.037 do CPC/2015. 



    No plano jurídico, é inquestionável a relevância do enfrentamento da questão acerca da responsabilidade da FUNAI pelo pagamento de faturas de consumo de energia elétrica de comunidade indígena com base em fundamento constitucional, fazendo prevalecer a observância e respeito ao regime de uniformização dos precedentes jurisprudenciais no sistema jurídico brasileiro.



    Vale relembrar que o acórdão recorrido (fls. 694-705) fundamenta a resolução da controvérsia quanto à responsabilidade para o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica da comunidade de índios da Aldeia Tiqui Boto com base no fundamento constitucional de que a CF/1988, em seus arts. 231 e 232, reconhece aos indígenas a capacidade para o exercício de direitos e assunção de deveres, portanto, julgando, revogado o regime de tutela legal previsto nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.001/1973. E, além disso, porque o acórdão integrativo de fls. 748-750 não acolheu o recurso de embargos de declaração de fls. 710-715, deixando de apreciar QUESTÕES RELEVANTES capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    Sendo, portanto, fundamental o enfrentamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso dos autos, a manutenção do acórdão de origem implicará em sérias consequências econômicas e sociais para os litigantes no Poder Judiciário, em demandas da mesma natureza do caso em tela, pois não legitima o direcionamento, para a FUNAI, da cobrança de faturas de comunidade indígena NÃO ACULTURADA, pondo em risco regime de precedentes jurisprudenciais no sistema jurídico brasileiro, inclusive, implicando em responsabilização de indígenas sem capacidade de manter sua própria subsistência de forma digna, notadamente, pela ausência de aculturação. 



    Assim, a apreciação de tal matéria, nitidamente, tem a finalidade de conferir segurança jurídica às relações jurídicas no âmbito do Poder Judiciário. 



    Desse modo, justifica-se o recebimento do presente recurso extraordinário, por discutir tema relevante de repercussão geral. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, com base na Lei 6.001/1973 e nos fatos da causa, decidiu que a FUNAI não tem responsabilidade pelo pagamento da conta de energia elétrica da comunidade indígena, com base nos seguintes fundamentos (fl. 7, Doc. 91):



    “1. Discute-se nos autos a responsabilização da FUNAI pelo pagamento do consumo de energia elétrica aferido na comunidade indígena de Tinqui Boto, na unidade consumidora 320167-8. 



    2. Acerca da responsabilidade civil dos índios e comunidades indígenas ainda não integrados à sociedade, vale a transcrição do art. 7º. da Lei 6.001/1973, cuja interpretação deve ser combinada com os arts. 932, II e 933 do Código Civil. Verbis: 



    (…)



    3. Em que pese ao regime de tutela a ser exercido pela UNIÃO, por intermédio da FUNAI, é necessário diferenciar a responsabilidade civil exercida por esta Fundação da responsabilidade contratual invocada pela autora para justificar a inserção da ora recorrente no polo passivo, a fim de cobrar diretamente dela o pagamento pela energia elétrica supostamente consumida nas comunidades indígenas da região.



    4. A responsabilidade contratual deriva da vontade dos contraentes, manifestada na assinatura do instrumento formalizador do ajuste, estabelecendo obrigações mútuas que, se descumpridas, geram o chamado ilícito contratual, assumindo aquele que não executou a obrigação o dever de reparar o dano. Demanda, portanto, a manifestação de vontade daquele que, diante do descumprimento da obrigação contratual, será acionado para adimplir com a responsabilidade. 



    5. Na espécie, não há vínculo da FUNAI com o consumo de energia elétrica na região, sendo fato incontroverso nos autos não ter ela postulado a instalação da unidade consumidora no local da comunidade indígena de Tinqui Boto. Do mesmo modo, não há disposição expressa em lei estabelecendo essa relação obrigacional, a qual não pode ser presumida. 



    6. O que embasa a fundamentação do acórdão recorrido é a suposta tutela legal que a Fundação exerceria sobre a comunidade indígena, a qual, salvo melhor juízo, não foi recepcionada pela atual ordem constitucional. Isso porque a CF/1988 consagrou o Princípio da alteridade, cujo corolário principal é o direito à diferença, implicando no dever de o Estado respeitar as peculiaridades de cada grupo social, ao mesmo tempo em que o impede de compeli-los a alterar seu modo de vida e visão de mundo.



    7. (…) Dessume-se, portanto, a não recepção do instituto da tutela estabelecida no Estatuto do Índio, visto que, ao prever essa legitimidade, foi reconhecida aos indígenas também a capacidade para o exercício de direitos e assunção de deveres. (...)”



    8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da Empresa.”



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessário a incursão no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Em acréscimo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



     Confiram-se os seguintes julgados:



          “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNAI. ALDEIA INDÍGENA. CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICAS VENCIDAS. RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



     II- Incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nos arts. 215, § 1º; 231 e 232 da Constituição Federal, uma vez que a recorrente não demonstrou a afronta aos mencionados dispositivos, o o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.139.151 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/10/2020)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.



     1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.256.969-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021)



     “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. FUNAI. Interdito Proibitório. Legitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



     1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).



     2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



     3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.272.755-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2020)



    Na mesma linha, vejam-se também as seguintes decisões monocráticas: RE 1.500.667/MS, Dje de 15/8/2024, e RE 1.494.123, Dje de 3/6/2024, todos de minha relatoria; RE 1.457.937, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Dje de 17/10/2023; e RE 1.195.032, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 20/11/2019.



    Vale registrar, ainda, a seguinte observação do relator, Min. EDSON FACHIN, no julgamento do RE 1.441.570, Dje de 7/12/2023:



     “Ademais, nenhum reparo merece o acórdão recorrido quando reconhece que o regime tutelar dos indígenas não mais subsiste após a Constituição Federal de 1988.



     De fato, em diversos julgados, já assentei que a redação do artigo 232 da Constituição Federal representa a concretização da retirada dos indígenas de uma esfera protetiva-diminutiva de suas capacidades, reconhecendo-lhes, dentro de uma noção plural de sociedade que o Texto Magno pretendeu regular, a mesma capacidade conferida aos demais cidadãos brasileiros na defesa de seus direitos.



     Esse regime tutelar teve fim com a promulgação da Constituição da República. E essa extinção opera diversas modificações em relação à capacidade de indígenas e comunidades indígenas para figurar em juízo em nome próprio, sem a necessidade de estar assistidos pelo órgão indigenista ou mesmo pela União.”



    Por fim, quanto ao Recurso Extraordinário da FUNAI, verifica-se que o Recurso Especial interposto concomitantemente ao apelo extremo foi provido para afastar a responsabilidade daquela Fundação, ao entendimento que não há vínculo da autarquia com “o consumo de energia elétrica na região, sendo fato incontroverso nos autos não ter ela postulado a instalação da unidade consumidora no local da comunidade indígena de Tinqui Boto.” 



    Assim, o Recurso Extraordinário da FUNAI está prejudicado por perda do objeto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA CEAL; e com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA FUNAI.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente